Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700982-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDILANE MARIA ARAUJO TAVARES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho (ID 95771481), proferido nos seguintes termos: "Reitere-se a determinação de ID n° 93640475, sob pena de extinção do feito por abandono da causa, no sentido de intimar a parte autora a informar a este juízo o desfecho do Agravo de Instrumento noticiado na petição ID 57768523. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se." Observa-se que o ora agravante comunicou ao juízo de origem, na data de 28/02/2020, acerca da interposição de agravo de instrumento, em face de decisão de rejeição de embargos declaratórios (ID 56551169), proferida em 13/02/2020 (petição ID 57768523). A despeito disso, não restou localizada a interposição de qualquer recurso naquele momento. Passados meses, a diretora de secretaria do juízo, de ordem, intimou o ora agravante para informar quanto ao desfecho do agravo dito interposto (ato ordinatório ID 93640475). Ausente qualquer manifestação, sobreveio o despacho, em face do qual se interpõe o presente recurso, reiterando a prévia determinação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Deixo de conhecer do recurso, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. Não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho, o qual sequer admite contra si a interposição de qualquer recurso. O caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito